Tribunal: TJDFT
Processo: 0722631-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. ATENDIMENTO DOMICILIAR. NEGATIVA DE COBERTURA. TRATAMENTO INDICADO PELO MÉDICO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DA ANS. ROL EXEMPLIFICATIVO. RECUSA ILEGÍTIMA.
1. Demonstrada a necessidade de atendimento domiciliar à parte agravante, o plano de saúde não pode retardar a autorização do custeio do procedimento médico indicado, privando o segurado de obter o tratamento que for mais adequado para o restabelecimento da sua saúde.
2. O Rol de Procedimentos Médicos da Agência Nacional de Saúde Suplementar não é taxativo em relação aos procedimentos nele previstos. Trata-se, tão somente, de uma referência para a cobertura assistencial dos planos de assistência à saúde. Ademais, as operadoras de plano de saúde podem limitar as doenças que terão cobertura pelo contrato, mas não o tratamento ou procedimento indicado pelo médico como o mais adequado à preservação da integridade física do paciente.
3. Agravo de instrumento provido.